Tribunal: TJES
Processo: 0001182-50.2022.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001182-50.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALVERINA DE SOUZA SILVA RIBEIRO e outros (3)
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0001182-50.2022.8.08.0002

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (14695)

RECORRENTE: JORGE PAULO LEOPOLDINO DA SILVA

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE ALEGRE, MUNICÍPIO DE ALEGRE

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ALEGRE. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. DECRETO MUNICIPAL Nº 8.898/2013. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. REQUISITOS TEMPORAIS NÃO PREENCHIDOS. DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I – CASO EM EXAME

1 - Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente seu pedido de restabelecimento e pagamento de gratificação de assiduidade.

2 - O recorrente sustenta ter sofrido prejuízo financeiro em decorrência da edição do Decreto Municipal nº 8.898/2013, que teria suprimido gratificações de assiduidade de sua remuneração.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A controvérsia consiste em verificar se o recorrente possuía direito adquirido à percepção de segunda gratificação de assiduidade à época da edição do decreto supressor e se houve efetiva redução de seus vencimentos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 - A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

5 - O conjunto probatório demonstra que o servidor foi admitido em 01/07/2002, contando com apenas 11 anos de exercício no ano de 2013.

6 - Conforme a Lei Municipal nº 1.963/1992, a vantagem possui natureza singular, não sendo cumulativa a cada decênio sem previsão legal expressa.

7 - Constatou-se que o recorrente não preencheu o lapso temporal necessário para a aquisição de uma segunda gratificação antes da alteração legislativa, inexistindo, portanto, supressão de valor que já integrasse seu patrimônio jurídico.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese:
A manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos é medida impositiva quando demonstrado que o servidor não implementou os requisitos temporais para a percepção da vantagem pecuniária pleiteada antes da alteração da norma de regência.

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada por
JORGE PAULO LEOPOLDINO DA SILVA
e outros em face do
MUNICÍPIO DE ALEGRE
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ALEGRE - IPASMA
. A parte autora objetivava a condenação dos requeridos ao pagamento de gratificações de assiduidade que teriam sido suprimidas em razão do Decreto Municipal nº 8.898/2013.

A sentença de mérito (ID 18497077), complementada pela decisão integrativa em sede de Embargos de Declaração (ID 18498138), julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar os requeridos ao pagamento das gratificações em relação aos demais autores.

Todavia, em relação ao recorrente
JORGE PAULO LEOPOLDINO DA SILVA
, o juízo julgou os pedidos
IMPROCEDENTES
, sob o fundamento de que não houve supressão de valores em seu caso específico, uma vez que o servidor não preenchia os requisitos temporais para o recebimento de segunda gratificação à época da edição do decreto.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 18498146) objetivando a reforma da decisão. Foram apresentadas Contrarrazões pela Fazenda Pública, pugnando pela manutenção do julgado e arguindo preliminares processuais.

É o breve relatório.

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

II - Do Mérito

No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei 9.099/95 e o Enunciado 11 das Turmas Recursais do TJES.

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo sentenciante agiu acertadamente ao julgar improcedentes os pedidos em relação ao recorrente Jorge Paulo Leopoldino da Silva.

Como bem destacado na sentença integrativa (ID 18498138), a condenação imposta ao Município restringiu-se aos casos em que houve efetiva supressão da vantagem pecuniária decorrente do Decreto nº 8.898/2013.

A r. sentença bem analisou o contexto fático e a ficha financeira do recorrente, constatando que, à época da legislação supressora em 2013, o autor possuía apenas 11 anos de efetivo exercício (admissão em 01/07/2002), não tendo implementado o lapso temporal necessário para a aquisição de uma segunda gratificação de assiduidade. Portanto, não havendo direito adquirido à época, não se cogita prejuízo passível de reparação.

Ademais, as razões ventiladas em contrarrazões (ID 18498146) reforçam a ausência de dialeticidade recursal específica e a ocorrência de preclusão consumativa, evidenciando que a pretensão do recorrente carece de amparo fático e jurídico nos moldes em que foi apresentada.

Dessa forma, a manutenção da improcedência quanto ao recorrente é medida que se impõe, visto que a vantagem pleiteada possui natureza singular e não cumulativa conforme a Lei Municipal nº 1.963/1992, entendimento este já pacificado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos.

Portanto, as razões recursais não trazem qualquer elemento novo capaz de alterar o entendimento proferido pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade caso a parte seja beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)